Tribunal: TJSP
Processo: 0031934-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Insurgência contra ato administrativo que determinou fechamento de estabelecimento empresarial.
PREVENÇÃO – Anterior recurso de agravo de instrumento relativo aos autos de origem distribuído a outro órgão fracionário deste E. TJ/SP (Col. 12a Câmara de Direito Público). Inteligência do art. 105 do regimento interno do TJ/SP.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Insurgência contra ato administrativo que determinou fechamento de estabelecimento empresarial.
PREVENÇÃO – Anterior recurso de agravo de instrumento relativo aos autos de origem distribuído a outro órgão fracionário deste E. TJ/SP (Col. 12a Câmara de Direito Público). Inteligência do art. 105 do regimento interno do TJ/SP.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA À COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/SP.